Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741714-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: VÂNIA MARIA PASSADOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. AJUSTE. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. IRREPETIBILIDADE. 1. O benefício oriundo de previdência complementar possui caráter alimentar, apresentando-se, inclusive, protegido pela impenhorabilidade. Dessa forma, havendo o recebimento de boa-fé e sem qualquer contribuição do beneficiário para o equívoco posteriormente detectado pela FUNCEF, não se faz possível a restituição da parcela paga indevidamente. 2. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, sustentando que é possível a restituição da parcela paga indevidamente, pois no Regulamento dos Planos de Benefícios, assim como na Lei Complementar 109/01, depreende-se a importância da manutenção do equilíbrio atuarial dos planos de previdência privada, sob pena de lhes inviabilizar a própria existência, de modo que qualquer benefício ou concessão de vantagem deve ser previamente custeada pelo beneficiário e pela patrocinadora. Aduz que, no caso em questão, é inaplicável a tese de recebimento de valores de boa-fé. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 51258736). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da não sujeição à devolução de valores indevidamente pagos pela previdência complementar e recebidos de boa-fé pelo assistido, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude da interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução” (AgInt no AREsp 1.286.719/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 2045522, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/6/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A (ID 51258736). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020